Tribunal: TCU
Processo: 027.081/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9711/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.081/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Magalhaes Mateus (XXX.174.417-XX); Luzia Mendes da Silva (XXX.555.507-XX); Maria do Bom Parto da Silva Carvalho (XXX.571.978-XX); Nadir Moraes de Souza (XXX.609.747-XX); Pedro Lucca Pereira dos Santos (XXX.919.477-XX); Selme Santiago da Silva (XXX.421.007-XX); Selme Santiago da Silva (XXX.421.007-XX); Teresa Soares da Silva (XXX.575.669-XX); Terezinha Lourenco Agostinho (XXX.878.887-XX); Zila Assis e Silva (XXX.774.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.